Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736239-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: GILVANETE RIBEIRO DE SENA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – ASBAPI. Em preliminar, a recorrente reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que restou indeferida na origem, ID. 57282985, nos seguintes termos: “...Inicialmente, transcorrido in albis o prazo para a ré comprovar a alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré.” É o relato do necessário para o momento. Decido. Verifica-se que a apelante deixou de recolher as custas recursais, quando da interposição do recurso, por considerar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. É possível às partes pleitearem a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso de apelação nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, tendo sido a questão decidida no primeiro de jurisdição, sem que a parte interessada tenha interposto agravo de instrumento, a renovação do pedido de concessão da gratuidade de justiça deve estar, necessariamente, fundamentada em modificação de suas condições financeiras, superveniente ao indeferimento do benefício, não bastando a mera repetição dos argumentos vertidos por ocasião do primeiro requerimento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida.(Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, para amparar o pedido dos benefícios da gratuidade de justiça, a apelante juntou Balanço referente ao ano de 2022 (ID. 57282992), recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais referente ao mês/ano: Janeiro/2023 (ID. 57282993), documento de resultado do exercício de 2022 (ID. 57282994), extrato bancário da Caixa Econômica Federal de março de 2023 (ID. 57282995) e extrato bancário do SICOOB de maio de 2023 (ID. 57282996). No entanto, os mesmos documentos já haviam sido juntados na origem em contestação (ID. 57282607) e restaram insuficientes para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juizo a quo, não tendo a decisão sido objeto de recurso à época, de forma que não pode agora o recorrente reiterar o pedido sem apresentar novos documentos hábeis a amparar seu pedido, razão pela qual DETERMINO a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital